Tribunal: TJSP
Processo: 1010749-67.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Embargos à execução. Acolhimento. Feito executivo extinto sem resolução do mérito. Honorários arbitrados, por equidade, em R$ 1.000,00. Apelo da embargante. Verba honorária irrisória. Fixação em quantia condigna. Honorária fixada em 10% do valor atualizado da causa, que é de R$ 329.863,25. Inteligência do artigo 85, § 2o, do CPC 2015. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Sentença

Ementa:
Embargos à execução. Acolhimento. Feito executivo extinto sem resolução do mérito. Honorários arbitrados, por equidade, em R$ 1.000,00. Apelo da embargante. Verba honorária irrisória. Fixação em quantia condigna. Honorária fixada em 10% do valor atualizado da causa, que é de R$ 329.863,25. Inteligência do artigo 85, § 2o, do CPC 2015. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Sentença reformada em parte. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187897
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010749-67.2018.8.26.0248,
da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
ROBERTINHO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME, é apelada LUCIANA
ARRUDA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43869
Apelação Cível No: 1010749-67.2018.8.26.0248
Comarca: Indaiatuba
Apelante: Robertinho Materiais de Construção Ltda Me
Apelado: Luciana Arruda Rodrigues
Embargos à execução. Acolhimento. Feito executivo
extinto sem resolução do mérito. Honorários arbitrados,
por equidade, em R$ 1.000,00. Apelo da embargante.
Verba honorária irrisória. Fixação em quantia condigna.
Honorária fixada em 10% do valor atualizado da causa,
que é de R$ 329.863,25. Inteligência do artigo 85, § 2o, do
CPC 2015. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
Sentença reformada em parte. Recurso provido.
Robertinho Materiais de Construção Ltda. ME interpõe
recurso de apelação contra a r. sentença que extinguiu o processo sem
resolução de mérito e fixou os honorários advocatícios em R$ 1.000,00
[fls. 119/120]. Sustenta que o valor da honorária é irrisório, e pugna por
sua majoração. Contrarrazões apresentadas às fls. 147/164, com
preliminar de cerceamento de defesa. Recurso processado, em seguida.
É o relatório.
Inicialmente, afasta-se a alegação de cerceamento de
defesa por não se oportunizar à apelada a instrução processual que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desejava. O mérito é solucionado de tal sorte que as provas
eventualmente produzidas não poderiam, de maneira alguma, alterar o
seu desfecho.
Neste sentido, entende o STJ que “não consubstancia
cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada
prova, na hipótese do magistrado, destinatário desta, a considerar
despicienda para o deslinde da controvérsia sendo que, ademais, o
entendimento esposado pelo Tribunal de origem baseou-se na análise
do conjunto probatório carreado aos autos” [STJ. Resp. no.
103.7819/MT, Terceira Turma, rel. Min. Massami Uyeda, 23.02.10, DJ
10.03.10].
Cumpriu-se o devido processo legal em sua plenitude,
uma vez que a controvérsia é solucionada pela análise dos documentos
acostados aos autos.
No mérito, o apelo é acolhido. Explica-se.
A r. sentença de Primeiro grau acolheu os embargos à
execução e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão da
ausência de título executivo que fundamentasse o procedimento,
fixando os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 [fls. 119/120].
Ocorre que o valor arbitrado é nitidamente irrisório,
mostrando-se mesmo afrontoso com o trabalho do profissional que, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obstante a atuação singela, desempenhou sua função em favor da
embargante.
No mais, constata-se na decisão recorrida a inobservância
aos critérios legais estabelecidos pelo art. 85, §2o, do Código de
Processo Civil, segundo o qual:
“Art. 85: A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço”.
Assim, arbitra-se a honorária em 10% do valor atualizado
da causa de R$ 329.863,25 , nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e 11,
do novo diploma processual, quantia que irá remunerar condignamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o advogado da ré, já considerado, aí o trabalho adicional.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica